Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Não há pedido de liminar/efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator